Tribunal: TJDFT
Processo: 0005706-09.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA CONSTRUTORA. TERMO DE QUITAÇÃO. RENÚNCIA A DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES. MULTA CONTRATUAL. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. EXCLUDENTES AFASTADAS. INDENIZACÃO. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Apelações contra sentença que declarou prescrita a pretensão autoral de reaver os valores desembolsados a título de comissão de corretagem e condenou a ré a pagar aos autores, a título de multa pelo inadimplemento, valor mensal de 0,5% do valor atualizado do contrato – descontado o montante já recebido a título de multa em razão do termo de quitação – até a data de averbação da carta de habite-se.
2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção.
3. Segundo o Código do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que impliquem na renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor, bem como aquelas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem a parte em desvantagem exagerada, ou, ainda, sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. In casu, declarada a abusividade de cláusula que previu a renúncia do consumidor a qualquer direito ou pretensão relacionado ao atraso na entrega do imóvel.
4. Mantendo-se hígido o termo de quitação em relação às demais disposições, possível abater, do total da condenação, a soma já quitada a título de multa contratual. Todavia, padecendo o referido do documento de legitimidade quanto ao período no qual incidente a penalidade, possível a complementação da indenização em decorrência do atraso superior ao avençado.
5. A ocorrência de chuvas em excesso, a falta de mão de obra, o aquecimento do mercado ou, ainda, eventual entrave burocrático dos órgãos da Administração Pública responsáveis pela aprovação da construção do empreendimento, não configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar o nexo causal da conduta da ré e, por conseguinte, a inibir a responsabilidade contratual quanto ao prazo final de entrega da unidade imobiliária, pois inseridos nos riscos da atividade desenvolvida. Precedentes desta Corte.
6. A devolução da comissão de corretagem requerida sob a alegação de ser responsabilidade do promitente vendedor o pagamento de tal verba – quer seja pela omissão no tocante ao dever de informação ou pela indevida transferência desse encargo ao consumidor – atrai o prazo prescricional trienal (Tema no 938 do STJ). Precedentes.
7. Consoante entendimento firmado pelo STJ, em regra, a obrigação da construtora apenas poderá ser considerada concluída e o imóvel reputado entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (Tema no 996). Assim, as penalidades advindas da mora devem incidir desde o vencimento do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves – salvo se comprovada a recusa injustificada dos compradores em receber o bem.
8. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento.
9. Apelos conhecidos. Recurso da requerida desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido.